Tribunal: TJDFT
Processo: 0701636-22.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIDA ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. TEMA 961 DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistema dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese em seu Tema 961: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

2. Uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva de sócios para figurar no polo passivo de execução fiscal por equívoco realizado pela fazenda pública, deve esta arcar com os ônus da sucumbência a ser fixada em favor dos patronos das partes declaradas ilegítimas.

3. Recurso conhecido e provido.